Tribunal: TJMT
Processo: 1005639-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005639-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADONIS MARCELO DE AMORIM - CPF: 468.536.181-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005639-93.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1005639-93.2023.8.11.0001

Recorrente:
Adonis Marcelo de Amorim

Recorrido
:
Banco Daycoval S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em casos como o presente, em que são questionados juros bancários referentes a contrato de empréstimo com base em planilhas unilateralmente elaboradas pelo consumidor e impugnadas especificamente pela empresa reclamada, faz-se necessária a produção de prova pericial, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005639-93.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1005639-93.2023.8.11.0001

Recorrente:
Adonis Marcelo de Amorim

Recorrido
:
Banco Daycoval S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Adonis Marcelo de Amorim

Ação:
de Obrigação de Fazer com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
181483478
):
extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a matéria, objeto da lide, necessita de uma análise crítica mais acurada
(perícia contábil).

Recurso Cível Inominado
(Id.
181483479
):
defende a reforma da sentença para que seja julgado o mérito da presente demanda.

Contrarrazões
(
Id.
182768152
):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005639-93.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1005639-93.2023.8.11.0001

Recorrente:
Adonis Marcelo de Amorim

Recorrido
:
Banco Daycoval S/A.

VOTO

EMINENTES PARES

A controvérsia dos autos cinge-se acerca do reconhecimento da abusividade das taxas de juros lançadas pela instituição demandada, referente a contrato de empréstimo entabulado entre as partes, dando azo, em síntese, ao pleito de limitação da cobrança dos juros e restituição.

Em situações como a presente, na qual o recorrente apresenta cálculos e taxas que entende pertinentes, os quais são impugnados especificamente pelo banco recorrido, é imprescindível a realização de perícia contábil para se decidir com segurança jurídica.

Como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (artigo 2o da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

Neste sentido
também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em casos como o presente, em que são questionados juros bancários referentes a contrato de empréstimo com base em planilhas unilateralmente elaboradas pelo consumidor e impugnadas especificamente pela empresa reclamada, faz-se necessária a produção de prova pericial, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa. (N.U 1005529-50.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Portanto, a manutenção da sentença com o fim de extinguir o feito sem exame de mérito, em face da incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, diante da complexidade da causa é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023